Tribunal: TJMT
Processo: 1027846-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027846-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compensação, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE BELETANI - CPF: 103.370.696-54 (AGRAVADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVANTE), SILVANA OLIVEIRA MORENO - CPF: 601.861.191-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO REVISIONAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – NÃO OCORRÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO E COMPENSAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos do Cumprimento de Sentença - Ação Revisional n. 1009627-14.2023.8.11.0037, ajuizado por FABIO HENRIQUE BELETANI, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela recorrente.

Em suas razões, o agravante sustenta, em suma: (i) a existência de vícios nos cálculos apresentados pelo exequente, com ausência de demonstração discriminada do crédito e desrespeito aos parâmetros fixados na sentença; (ii) que houve concessão de descontos contratuais não considerados e que o recorrido, na verdade, permanece devedor após a revisão do contrato; (iii) que o cumprimento de sentença foi iniciado sem observância dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme exige o art. 524 do CPC; (iv) que os valores devem ser compensados, à luz do art. 368 do Código Civil.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede o seu provimento a fim de reconhecer a nulidade da execução ou, subsidiariamente, reconhecer o direito da compensação e extinção da execução.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Pedido liminar indeferido na decisão de Id. n.o 308416898.

Contrarrazões apresentadas no Id. n.o 309371369. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A Exceção de Pré-Executividade constitui um meio de defesa incidental, em que o executado pode interpor a qualquer tempo, sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, por meio de inequívoca prova documental, independente de prévia segurança do juízo.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a Exceção é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se de iniciativa que visa proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e na jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da Exceção de Pré-Executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais
(STF, RE 100.397.9/SP 1a T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3a T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187)
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 NÃO-CONFIGURADA. ARTIGOS 586, § 1o e 618, I do CPC. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. SÚMULA 211/STJ EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 83/STJ. (...).
A exceção de pré- executividade restringe-se às matérias de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória.
Precedentes. Recurso especial não conhecido.” (STJ - Segunda Turma - REsp 773767/MG - Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS - Julg. Em 27/09/2005 - DJ 24.10.2005 p. 300) (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA No 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp no 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Incidência da Súmula no 568/STJ.
4. Rever o entendimento do tribunal de origem de que a via eleita - exceção de pré-executividade - seria inadequada demandaria o revolvimento de matéria fática, procedimento inviável em recurso especial, haja vista o disposto na Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1210051 MG 2017/0300204-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018) (grifo nosso)

Assinala Araken de Assis:

“
Em última análise, o objeto da exceção de pré-executividade equivale ao dos embargos (arts. 741, 745 e 475-L, desde que se trate de questão de direito insuscetível de dilação probatória.” (Manual da Execução, 16a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1240).

No caso em apreço, a agravante alega a ausência de liquidez do título judicial. Contudo, tal assertiva não se sustenta. O título executivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado, estabeleceu de forma clara e precisa os parâmetros para a apuração do valor da obrigação: a redução da taxa de juros remuneratórios ao patamar de 3,88% ao mês, a restituição simples do indébito, a incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

A apuração do valor devido, portanto, depende de meros cálculos aritméticos, operação que, nos termos do parágrafo único do artigo 786 do Código de Processo Civil, não retira a liquidez da obrigação. A certeza e a exigibilidade, por sua vez, emanam da própria coisa julgada material que recobre o provimento jurisdicional.

O cerne da insurgência da agravante reside, na verdade, na alegação de excesso de execução e na pretensão de compensar o crédito do agravado com um suposto saldo devedor remanescente do contrato. A análise de tal argumento, todavia, demanda uma incursão aprofundada em matéria fático-probatória de notável complexidade. Para se acolher a tese da instituição financeira, seria imprescindível proceder a uma minuciosa auditoria contábil, que envolveria não apenas o recálculo de todo o contrato com a taxa de juros revisada, mas também a verificação do histórico de pagamentos, a apuração de quais parcelas foram adimplidas, a identificação de pagamentos realizados com atraso, a análise dos encargos moratórios aplicados e, principalmente, a valoração dos efeitos jurídicos do acordo extrajudicial que resultou na quitação do contrato com expressivo desconto.

Com efeito, a determinação do exato saldo devedor do agravado antes da transação, a apuração do crédito a que ele faz jus em razão dos juros abusivos e a subsequente operação de compensação para definir a existência de um crédito residual em favor de uma ou de outra parte, são tarefas que inequivocamente extrapolam os estreitos limites cognitivos da exceção de pré-executividade.

Tal procedimento não se confunde com a simples apresentação de prova pré-constituída; ao contrário, exige uma cognição exauriente, típica da fase de conhecimento ou do incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, previsto no artigo 525 do Código de Processo Civil.

A decisão agravada, portanto, agiu com irretocável acerto processual ao rejeitar a exceção. O Juízo
a quo
não negou a possibilidade de a compensação ser discutida, mas apenas indicou o instrumento processual adequado para tal debate, qual seja, a impugnação, que permite a ampla produção de provas e um contraditório aprofundado sobre a controvérsia contábil. Permitir que tal discussão se instaure por meio da via excepcional da pré-executividade significaria subverter a lógica do sistema processual, transformando um incidente de cognição sumária em um palco para dilações probatórias que lhe são incompatíveis.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025